Tribunal: TJSP
Processo: 1031988-16.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS – DESCABIMENTO - ADVOGADO QUE JÁ RECEBEU QUANTIA FIXA ESTIPULADA NO CONTRATO, A QUAL SE PRESTA PARA REMUNERAR OS TRABALHOS PRESTADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJSP; Apelação Cível 1031988-16.2018.8.26.0576; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM VIRTUDE DE COMPRA DE IMÓVEL SEM A OUTORGA DA RESPECTIVA ESCRITURA PÚBLICA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS AD EXITUM PREVISTOS NOS CONTRATOS ESCRITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM VIRTUDE DE COMPRA DE IMÓVEL SEM A OUTORGA DA RESPECTIVA ESCRITURA PÚBLICA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS AD EXITUM PREVISTOS NOS CONTRATOS ESCRITOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – RECONHECIMENTO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS – DESCABIMENTO - ADVOGADO QUE JÁ RECEBEU QUANTIA FIXA ESTIPULADA NO CONTRATO, A QUAL SE PRESTA PARA REMUNERAR OS TRABALHOS PRESTADOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000898582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031988-16.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RICARDO ALEXANDRE ANTONIAZZI, é requerido ROBERTO TREVISAN DA
SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031988-16.2018.8.26.0576
Apelante: Ricardo Alexandre Antoniazzi
Apelado: Roberto Trevisan da Silva
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível (Autos no
1031988-16.2018.8.26.0576)
Juiz prolator: Paulo Roberto Zaidan Maluf
AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATAÇÃO PARA AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
EM
VIRTUDE DE COMPRA DE IMÓVEL SEM A OUTORGA DA
RESPECTIVA ESCRITURA PÚBLICA - PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO
DOS
HONORÁRIOS
AD
EXITUM
PREVISTOS
NOS
CONTRATOS
ESCRITOS

IMPOSSIBILIDADE CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA
RECONHECIMENTO PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO
PROPORCIONAL
AOS
SERVIÇOS
PRESTADOS

DESCABIMENTO - ADVOGADO QUE JÁ RECEBEU
QUANTIA FIXA ESTIPULADA NO CONTRATO, A QUAL SE
PRESTA PARA REMUNERAR OS TRABALHOS PRESTADOS
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35385

Inconformado com a decisão de primeiro grau que julgou
improcedente ação de cobrança de honorários advocatícios, apela o autor
pretendendo a reforma do julgado.
Aduz, em síntese, que não obstante tenha efetuado todos
os esforços necessários na defesa do interesse do réu, foi surpreendido com a
revogação do mandato. Assim, considerando todo o trabalho advocatício de 3
ações realizadas em favor do apelado, durante os 14 (quatorze) anos que o
apelante trabalhou na modalidade ad exitum é que pede pela procedência da
demanda, fazendo jus aos honorários contratuais. Sustenta que os valores
previstos na cl. 3a do contrato estão muito abaixo do quanto estabelecido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031988-16.2018.8.26.0576
OAB/SP, que embora o êxito não tenha sido alcançado, a advocacia é
atividade meio e não atividade fim.
O recurso foi recebido e processado no duplo efeito, com
contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação do autor não procede.
Relata que em 23.03.2004 celebrou contrato de prestação
de serviços advocatícios com o apelado para prestar serviços jurídicos em
face de Cni - Companhia Nacional De Imóveis e demais requeridos, em
especial, para propor Ação De Adjudicação Compulsória, fixando como valor
de honorário na modalidade ad exitum o percentual de 40% (quarenta por
cento) sobre o êxito material obtido em favor do apelado. Aduz ter proposto a
ação em 09/10/2007 processo no 0054209-93.2007.8.26.0576, julgada
improcedente em 1a instancia, cuja sentença restou mantida em sede recursal
com Recurso de Apelação e Recurso Especial com relação à impossibilidade
da adjudicação compulsória em razão da venda dos lotes em questão a
terceiros, mas reconheceu o direito do requerido de ser indenizado pelas
perdas e danos causados com a compra não efetivada dos referidos terrenos,
devendo, portanto, ser ajuizada ação autônoma, ficando o apelado ciente das
decisões.
Assim, diz ter promovido “Ação de Condenação em
Dinheiro”, aos 24.11.2015, processo 1044487-37.2015.8.26.0576, em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031988-16.2018.8.26.0576
pedido de justiça gratuita foi indeferido mesmo após interposição do Agravo
de Instrumento, sendo julgada extinta sem resolução do mérito ante o não
pagamento das custas pelo apelado, ficando o apelado ciente das decisões.
Alega ter promovido nova “Ação de Condenação em
Dinheiro” em 24/10/2017, proc. 0838053-14.2017.8.12.0001, que tramita
pela 16° Vara Cível Da Comarca De Campo Grande / MS, onde novamente o
pedido de gratuidade foi indeferido. Até que em 14/02/2018 o apelante foi
notificado pelo apelado, revogando a procuração outorgada.
Dispunha o contrato de honorários advocatícios em
questão que: CLAUSULA 1 OBJETO DO CONTRATO
(...)
As atividades inclusas na prestação de serviço objeto
deste instrumento, são todas aquelas inerentes à profissão, quais sejam:
a) Praticar quaisquer atos e medidas
necessárias e inerentes à causa, junto a todas as
repartições públicas da União, dos Estados ou dos
Municípios, bem como órgãos a estes ligados direta
ou indiretamente, seja por delegação, concessão ou
outros meios, bem como de estabelecimentos
particulares.
b) Praticar todos os atos inerentes ao
exercício da advocacia e aqueles constantes no
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031988-16.2018.8.26.0576
como os especificados no Instrumento Procuratório.
(...)
CLÁUSULA 3a - REMUNERAÇÃO
Fica acordado entre as partes que os honorários
advocatícios a serem pagos aos CONTRATADOS pelos serviços prestados
ao CONTRATANTE serão efetuados no valor de R$ 590,00 (quinhentos e
noventa reais), sendo que R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), serão para
as custas do processo, os quais já foram pagos R$ 240,00 (duzentos e
quarenta reais) a título de honorários, a serem pagos da seguinte forma:
parcelados em 2 (duas) vezes de R$ 120,00 (cento e vinte reais), sendo o
primeiro pagamento dia 25 de abril e o segundo 25 de maio, sendo pagas
mediante depósito em conta corrente bancária ...
(...)
PARÁGRAFO SEXTO: Fica estabelecido ainda que, em
sendo julgada ao final do trânsito em julgado, procedente o pedido de danos
morais e materiais requeridos na presente ação, 40% (quarenta por cento)
do valor obtido será de direito aos contratados e os 60% (sessenta por cento)
restante ao contratante. (fls. 15).
Com efeito, indisputável não ter se verificado a condição
à qual subordinado o pagamento da verba honorária estipulada no §6o da cl.
3a do contrato.
Ora, todo o negócio jurídico condicional tem seus efeitos
subordinados ao evento estipulado pelas partes, de tal arte que, como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031988-16.2018.8.26.0576
presente caso, se não implementada a condição, não se há falar em aquisição
do direito a que está subordinado. Portanto, tendo o autor atrelado a
contraprestação de seu serviço a um resultado incerto, assumindo,
conjuntamente com o cliente, os riscos da empreitada, não faz sentido
pretender o recebimento de qualquer quantia se não ocorrente o evento
pretendido, subordinante da obrigação de pagamento.

Não cabe aqui, tampouco, alegar que, tendo havido a
revogação do mandato, teriam os requerentes direito ao arbitramento de
honorários por força dos trabalhos realizados. Isso porque, quando houve a
revogação, já se tinha por frustrada qualquer possibilidade de sucesso tal
como definido no contrato, porquanto já se tinha a certeza da improcedência
da ação de adjudicação, e da extinção da ação condenatória por falta de
recolhimento de custas. Não há, tampouco, demonstração pelo autor de ter a
propositura da segunda demanda condenatória alterado a situação.
Diga-se ademais, como bem observado na sentença, até
duvidosa a representação do autor para distribuir tais demandas
condenatórias, pois, conforme expressamente afirmado na petição inicial, o
autor obteve procuração para “em especial interposição de ação de
adjudicação compulsória” (confira-se fl. 01, segundo parágrafo), não
havendo nos autos elementos indicando a outorga de procuração para a
prática destes atos processuais como, por exemplo, procuração devidamente
assinada em data contemporânea às distribuições das ações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031988-16.2018.8.26.0576
Não se há olvidar, por outro lado, terem os requerentes
recebido do apelado a importância de R$ 590,00 a título de contraprestação
pelos serviços prestados, em cumprimento à cláusula 3a que estipulou o
pagamento de valores fixos de remuneração.
Assim, totalmente descabida a alegação trazida pelo
apelante apenas em seu recurso, no sentido de que tal valor era baixo,
considerado o Estatuto da OAB, pois se tratou de disposição contratual por
ele mesmo prevista.
Como bem destacou o julgador de piso, Realmente, os
serviços foram prestados pelo autor por vários anos. Porém, este lapso
temporal decorreu unicamente do fato de serem interpostos vários recursos
em face da sentença de improcedência da ação de adjudicação compulsória
ajuizada (neste sentido, confira-se que ajuizada a ação em meados de 2007,
o recurso especial somente foi julgado em meados de janeiro de 2015).
De fato, os serviços advocatícios foram prestados com
zelo e visando benefício patrimonial ao réu. Porém o fato do processo se
arrastar por longos anos (aproximadamente 08 anos) não induz, por si só, ao
reconhecimento de vasto trabalho para execução do serviço (art. 85, § 2o,
inciso IV, CPC).
Anote-se: não quer dizer que o autor, enquanto
advogado, não tenha realizado trabalho com zelo e a contento dos interesses
do autor, até porque somente se arrastou o processo referido em virtude da
interposição de recursos visando modificar a sentença de improcedência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1031988-16.2018.8.26.0576
Ocorre que o êxito pretendido não foi obtido. E, assim
não tendo sido, não faz jus o autor ao recebimento da remuneração
sucumbencial prevista na cláusula 3, parágrafo sexto do contrato (fl. 16).
Frise-se: o recebimento desta verba sucumbencial estava
condicionado ao êxito da demanda.
Nesse mesmo sentido, é evidente que o advogado que
elaborou e redigiu o contrato de prestação de serviços tinha plena capacidade
de avaliar a possibilidade do insucesso do apelado, avaliando assim a
pertinência de estabelecer cláusula remuneratória ad exitum nos moldes em
que fizeram ou se deveriam estabelecê-la de outra maneira.
Destarte, de rigor a manutenção da improcedência da
ação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
e, dando cumprimento ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro a verba
honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a
condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator